Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719169-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Thales Gustavo Cipriano Araújo Agravados: Lauridete Ishiyama Ogawa da Silva William Cesar Cardoso Guiraldelli Evelyne Ishiyama Ogawa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thales Gustavo Cipriano Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0716326-92.2018.8.07.0001, assim redigida: “Conforme já exposto na decisão de ID65262193, a fim de evitar tumulto processual nos presentes autos, deixo de apreciar, por ora, o pedido de citação por edital das executadas EVELYNE ISHIYAMA OGAWA e LAURIDETE ISHIYAMA OGAWA DA SILVA. Cumpra-se a parte exequente as demais determinações da decisão de ID65262193, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação) em relação a William Cesar Cardoso Guiraldelli.” O agravante alega (Id. 17134453), em breve síntese, que é credor dos recorridos, partes passivas no processo de execução, não tendo havido êxito nas diligências efetuadas com a finalidade de citá-los. Assim, conclui que os devedores estão em local ignorado, razão pela qual deve ser promovida a citação por edital. Argumenta que, desde junho de 2018, houve, sem êxito, tentativa de citação de: Evelyne Ishiyama Ogawa, por 8 (oito) vezes; Lauridete Ishiyama Ogawa da Silva, por 9 (nove) vezes; e William Cesar Cardoso Guiraldelli, por 13 (treze) vezes. Acrescenta que o Juízo singular condicionou a possibilidade de citação pode edital à nova tentativa de citação em endereço situado em outro estado da Federação, mas essa providência havia sido anteriormente tentada, sem que tenha havido sucesso. Além disso, afirma que a imposição de nova tentativa de citação em endereços já diligenciados resulta em violação ao princípio da duração razoável do processo. Assim, conclui estarem preenchidos os requisitos autorizadores para a citação via edital. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata citação dos réus por meio de edital, bem como a suspensão do curso do processo principal. Subsidiariamente, requer que a tentativa de citação no endereço situado no Estado de São Paulo seja considerada a última diligência antes da promoção da citação por edital. Por fim, espera ver o recurso provido para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 17134454 e Id. 17134457). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é preciso esclarecer que a “emenda à petição do agravo de instrumento” é ato processual incompatível com o procedimento ínsito aos recursos, tendo em vista a impossibilidade de alteraçõa das razões do recurso em virtude dos efeitos da preclusão consumativa. Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Diante desse contexto, a pretensão recursal deve ser examinada à vista das razões recursais manifestadas por meio da primeira petição protocolada. Superado esse ponto, passo ao exame da admissibilidade do recurso. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente requer a imediata citação dos recorridos por edital. No entanto, ainda não houve decisão do Juízo singular a respeito da matéria, que reservou a apreciação da questão para momento posterior ao término das diligências determinadas e que estão atualmente em curso. Aliás, o próprio Juízo singular já expressou que examinará o requerimento de citação por edital após o fim da diligência pendente. Por essa razão, o requerimento subsidiário também fica prejudicado diante pela ausência de interesse recursal. Convém ressaltar que o Juízo singular havia esgotado o diligenciamento em todos os endereços resultantes das pesquisas promovidas por meio dos sistemas judiciais informatizados (Bacenjud, Renajud etc). No entanto, o próprio recorrente requereu a tentativa de citação de um dos réus em endereço situado no estado de São Paulo. Logo, não pode agora se contradizer por meio de alegações no sentido da ocorrência do esgotamento das diligências de citação, diante da pendência de diligência por ele requerida. Além disso, admitir a existência de interesse recursal, neste momento, ensejaria a possibilidade de proferimento de duas decisões, por este Egrégio Tribunal de Justiça, a respeito da mesma questão (possibilidade de citação por edital), uma vez que o Juízo singular, convém insistir, ainda não decidiu a matéria. Essa situação não pode ser admitida, pois resultaria em supressão de instância. Portanto, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator